Tribunal: TJDFT
Processo: 0741981-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVA DA DOENÇA. INSUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. Embora seja desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, a prova constante dos autos é insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito da agravante quanto ao fato de ser a servidora pública portadora de doença grave prevista taxativamente no rol do art. 6o, da Lei no 7.713/98, passível de justificar a isenção ao imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3. A prova da existência de doença incapacitante destituída de laudo médico que consigne o preenchimento do suporte fático-normativo descrito no art. 6° da Lei 7.713/88 impossibilita o deferimento da tutela de urgência, fazendo-se necessária a ampla dilação probatória no processo de origem, a fim de resguardar o interesse público e possibilitar ao magistrado maior grau de convicção.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.